Tribunal: TJDFT
Processo: 0730455-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730455-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO FELIPE GOMES LEAL PACIENTE: HUSTONY SEBASTIAO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente HUSTONY SEBASTIÃO ALVES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a VARA CRIMINAL DO GAMA. O impetrante informa que foi decretada a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática do crime de estelionato, relacionado a contrato de prestação de serviços firmado com a empresa CAMI – Centro de Atendimento Multidisciplinar da Infância Ltda. Alega que a prisão foi decretada sem a realização de audiência prévia, tampouco foi oportunizada a apresentação de defesa prévia e o exercício do contraditório, o que configuraria evidente violação ao devido processo legal. Sustenta que o paciente possui documentos que comprovam a execução substancial dos serviços contratados, havendo apenas pendências pontuais em fase de regularização, o que demonstraria a ausência de dolo em sua conduta. Afirma que o inquérito se baseia em fatos supostamente ocorridos entre maio de 2024 e janeiro de 2025, e que a decisão que decretou a prisão não apresenta elementos novos, concretos e contemporâneos que justifiquem a custódia cautelar em julho de 2025. Defende que a existência de registros de ocorrências, sem condenações ou sequer denúncias oferecidas, não pode ser utilizada como fundamento para presumir periculosidade ou risco à ordem pública, sob pena de se incorrer em juízo antecipado de culpabilidade. Aduz que o paciente possui endereço fixo, exerce atividade laboral lícita, mantém rotina previsível e possui vínculos familiares. Argumenta que medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes ao caso concreto. Invoca os princípios da legalidade e da presunção de inocência. Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos do mandado de prisão. No mérito, pleiteia a revogação da prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Inicialmente, cumpre ressaltar que o habeas corpus não se presta à valoração aprofundada de provas, tampouco à análise de teses defensivas que demandem dilação probatória, como a alegação de ausência de dolo ou a juntada de vídeos com o intuito de demonstrar a execução do contrato. A via do habeas corpus é estreita e de natureza excepcional, destinada à correção de ilegalidades flagrantes e evidentes, não sendo adequada para o exame de elementos que exigem juízo valorativo complexo ou contraditório, especialmente em sede de liminar, onde a cognição é ainda mais sumária. Compulsando os autos principais, verifica-se que a denúncia narrou os seguintes fatos (ID. 240650198 – autos no 0701764-25.2025.8.07.0004): No período compreendido entre os meses de maio de 2024 e janeiro de 2025, na Quadra 3, loja 1, Setor Sul, Gama/DF, o acusado HUSTONY SEBASTIÃO ALVES DA SILVA, de forma livre e consciente, obteve, em proveito próprio, vantagem ilícita, em prejuízo de Samara R. R. A. e da pessoa jurídica de nome CAMI – Centro de Atendimento Multidisciplinar da Infância Ltda, mantendo as vítimas em erro, mediante fraude, ardil e artifício. Apurou-se que, nas circunstâncias descritas acima, a vítima Samara contratou a empresa Santoro Tech e Serviços Ltda, a fim de realizar uma reforma no imóvel situado na Quadra 3, lote 1, Setor Comercial Sul do Gama, com o prazo de conclusão de 60 (sessenta) dias (ID. 225694279, pág. 13). Na ocasião, o acusado HUSTONY, responsável pela empresa Santoro, se apresentou para Samara como sendo engenheiro. Desta forma, o acusado induziu a vítima acreditar que a empresa contratada era idônea e que efetuaria o objeto do contrato. Assim, durante o período mencionado, o acusado foi fazendo com que a vítima realizasse várias transferências bancárias para a conta de Douglas Cardoso da Silva, informando que se tratava de seu sócio e para a conta da empresa Santoro Tech e Serviços Ltda. As transferências totalizaram o valor de R$ 777.603,30 (setecentos e setenta e sete mil, seiscentos e três reais e trinta centavos). Ocorreu que, após perceber que HUSTONY não concluiu nenhuma das etapas da obra ou serviços iniciados e de que ele não pagava as pessoas que não trabalhava na obra, passou a questioná-lo acerca das demandas não executadas. HUSTONY não prestava contas, culpava a vítima e exigia mais dinheiro. Além disso, com o passar do tempo, a vítima passou a notar que materiais começaram a sair da obra sem sua autorização. Após ser ludibriada por meses, a vítima descobriu que o acusado não era engenheiro e de que ele se tratava de um farsante, evolvido em inúmeros golpes similares. Estando, assim, o denunciado HUSTONY SEBASTIÃO ALVES DA SILVA incurso nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal, [...] Os fatos evidenciam a periculosidade do agente e caracterizam situação de acentuado risco à ordem pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares. A gravidade em concreto do delito, caracterizada pelo grande prejuízo financeiro causado, e a periculosidade do agente justificam, nesse momento, a necessidade de segregação cautelar do paciente, que ostenta outra condenação por estelionato também relacionado à reforma imóvel (autos no 0705548-64.2022.8.07.0020, transitado em julgado em 28/05/2025), o que denota risco de reiteração delitiva. Revela notar, ainda, as informações trazidas pelo Ministério Público nos autos principais que “o acusado é suspeito da prática de nove fatos criminosos semelhantes ao que se apura nos presentes autos e já ostenta uma condenação por delito similar. Apenas para somar-se aos elementos que justificaram o requerimento ministerial de decretação da prisão preventiva, verifica-se dos autos que o acusado não é localizável.” (ID. 243908260). Dessa forma, em linha de princípio, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Ademais, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, o que autoriza a adoção de medida mais gravosa, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Não se verifica ausência de contemporaneidade, uma vez que”, conforme entendimento do STJ, “embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo” (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020). As alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora o decreto de prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2025 19:35:02. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.